Tribunal: TJMT
Processo: 1011510-15.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011510-15.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Supressão de documento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI - CPF: 117.572.788-18 (RECORRIDO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERNANDES - CPF: 073.057.778-38 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA GUIMARAES ROSA - CPF: 698.314.672-72 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1011510-15.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI, JULIO CESAR FERNANDES, ADRIANA GUIMARAES ROSA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 299 E 305, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – APOSENTADORIA DO RELATOR ORIGINÁRIO – DEPENDÊNCIA DO MAGISTRADO SUBSTITUTO NÃO VERIFICADA – AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO OCUPADO – QUESTÃO DECIDIDA QUANTO A DOIS CORRÉUS – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – PRETENDIDA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – ALUSÕES GENÉRICAS À NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA OU, ALTERNATIVAMENTE, A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Nos termos definidos na Consulta n.
0016457-32.2020.8.11.0000, não há prevenção do julgador que subsistiu o relator anterior, que foi aposentado.

Se a situação fática não sofreu alteração, deve prevalecer o entendimento adotado no HC 1010714-58.2019.8.11.0000, que concluiu pela ilegalidade do afastamento de dois corréus da função pública ocupada.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.

O encerramento da instrução processual, sem qualquer incidente, refuta a tese de que a segregação é necessária para preservar a correta apuração dos fatos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1011510-15.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANA MARIA DORCE RAMAZOTTI, JULIO CESAR FERNANDES, ADRIANA GUIMARAES ROSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Comodoro, que indeferiu o pedido de prisão preventiva ou afastamento temporário do cargo público dos recorridos, Júlio César Fernandes, Ana Maria Ramazotti Beduschi e Adriana Guimarães Rosa.

Em suas razões, assevera que Ana Maria e Adriana foram denunciadas pelo crime tipificado no art. 299 do Código Penal, e que foi determinado o afastamento delas do cargo municipal ocupado. Posteriormente, a denúncia foi aditada para atribuir a Adriana o crime previsto no art. 305, c/c o art. 14, II, do Código Penal, assim como incluir Júlio
Cesar Fernandes - secretário de administração –, no polo passivo da ação penal.

Aduz que há indícios suficientes da autoria e da materialidade dos ilícitos, e que “
a ordem pública precisa ser preservada e a instrução criminal resguarda em relação a Júlio Cesar Fernandes e Adriana Guimaraes Rosa”, vez que eles teriam determinado “que as servidoras públicas municipais Adejanes de Araújo Silva e Ana Cristina Rodrigues Pereira da Silva redigissem o oficio falsificado [!!!], além de constrangê-las a faltarem com a verdade perante o Ministério Público a fim de confirmarem a tese de inocência dos increpados [o que foi levado a efeito], fato que gerou insuportável remorso nelas, tanto que compareceram novamente na promotoria para se retratarem e contarem com detalhes como
se
deu as sórdidas condutas criminosas em tela”
(sic) (Id. 44273987).

Sustenta que “
soltos, certamente poderão continuar na prática de expedientes deste jaez, inclusive considerando a disposição por eles já demonstrada, bem como o poder de mando que exercem em decorrência do alto cargo de gestão que ocupam, administrando recursos, bens e pessoal
” (sic) (Id. 44273987).

Argumenta que, “
a nosso ver, a prisão preventiva encontra esteio, também, como forma de garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes praticados, revelada pela forma e circunstancias de sua execução, cujas condutas foram altamente reprováveis
” (sic) (Id. 44273987).

Assevera que a prisão também se justifica na necessidade de preservar a instrução processual, pois “
eles já se mostraram prontamente capazes de falsificar e destruir documentos para intervirem em investigação do Ministério Público, sendo possível [e muito provável] que assim ajam novamente no intuito de excluir a responsabilização penal ora pretendida
” (sic). (Id. 44273988).

Subsidiariamente, requer que os réus sejam afastados do cargo público, aduzindo que “
encontra-se mais que evidente que a supra descrita medida é necessária, tanto que já fora decretada em desfavor da increpada Adriana Guimarães Rosa, e merece ser estendida, pelos mesmos motivos, ao agora também denunciado Júlio Cesar Fernandes, bem Como novamente à acusada Ana Maria Ramazotti Beduschi
” (sic) (Id. 44273988).

Contrarrazões encartadas no Id.
44284461.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita, em preliminar, a incompetência da 1ª Câmara Criminal para apreciar o recurso, em razão da dependência com o HC 1010714-58.2019.8.11.0000, bem como “a ausência de interesse recursal pela existência de coisa julgada”. No mérito, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 49579970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020